Tribunal: STF
Processo: Rcl 63042
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por BTT - Transportes S/A em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo nº 0061000-28.2005.5.02.0007,  por afronta ao TEMA 1232 da Repercussão Geral.



    Na origem, cuida-se de execução decorrente de processo trabalhista na qual a parte ora reclamante alega ter sido inserida no polo passivo sem haver participado da fase de conhecimento.



    Argumenta-se que o tribunal reclamado determinou a suspensão do feito subjacente em 9.6.2023, mas retirou-a em 22.9.2023 (eDocs 17 e 18).



    A inclusão da reclamante no polo passivo da execução trabalhista foi objeto de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, assim ementado (eDoc 11):



    “GRUPO ECONÔMICO. CONSTANTINO. A exequente trabalhou de 01/02/2002 a 05/04/2003, tendo sido contratada pela VIAÇÃO AUTO ÔNIBUS SANTA CECÍLIA até 02/08/2002 e, após, pela TRANSPORTES COLETIVOS AMÉRICA DO SULT LTDA. Apesar das diversas alterações sociais, com sócios ora se retirando de uma sociedade e ingressando na outra, a identidade destes nos diversos quadros societários das empresas em análise resulta inegável, além da evidente ligação familiar entre alguns deles, com destaque à família Constantino, que opera no ramo há anos, que suscita o aproveitamento econômico em prol de todas as empresas envolvidas. A prova cartular evidencia que o Consórcio Trólebus Aricanduva Ltda. possui por sócios Jorge Luiz Ammon Andrada, Novo Rumo Participações Ltda., Realeza Participações Ltda. Participam do quadro social também L. A. J. e L. L. C., integrantes do Grupo Constantino e do Grupo Ammon, além do grupo Capuano. A prova colacionada aos autos, aliada à jurisprudência deste Regional sobre o tema, é suficiente para deferimento da pretensão. Referido entrelaçamento pode ser apurado na fundamentação constante do Processo nº 0171200-37.2005.5.02.0061, julgado por esta E. 4ª Turma, cuja redatoria designada coube à Juíza Luciana Carla Côrrea Bertocco, publicado no DOE em 24.09.2013. Desse modo, com base nas fichas cadastrais presentes aos autos, corroborada pela jurisprudência transcrita, reformo a decisão de origem para autorizar a inclusão das empresas indicadas pelo exequente no polo passivo da execução, pelo reconhecimento da configuração de grupo econômico entre as empresas, prosseguindo regularmente o feito. Procede.”



    Requer-se, liminarmente, a cassação do ato reclamado para que seja suspensa a execução trabalhista e, no mérito, a confirmação da liminar. 



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    O Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da questão constitucional suscitada nos autos do RE 1.387.795, paradigma do tema 1.232 da repercussão geral, que versa sobre a "possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. O acórdão foi resumido na seguinte ementa:



    ”RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Em 25.05.2023, após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional, o Ministro Dias Toffoli determinou "a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário".



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de desobediência à ordem de suspensão proferida nos autos do RE 1.387.795, de relatoria do Ministro Dias Toffoli. 



    No presente caso, a reclamante fora inserida no polo passivo da execução conforme acórdão juntado no eDoc 11. In litteris:



    “A exequente trabalhou de 01/02/2002 a 05/04/2003, tendo sido contratada pela VIAÇÃO AUTO ÔNIBUS SANTA CECÍLIA até 02/08/2002 e, após, pela TRANSPORTES COLETIVOS AMÉRICA DO SULT LTDA. 



    Apesar das diversas alterações sociais, com sócios ora se retirando de uma sociedade e ingressando na outra, a identidade destes nos diversos quadros societários das empresas em análise resulta inegável, além da evidente ligação familiar entre alguns deles, com destaque à família Constantino, que opera no ramo há anos, que suscita o aproveitamento econômico em prol de todas as empresas envolvidas. 



    A prova cartular evidencia que o Consórcio Trólebus Aricanduva Ltda. possui por sócios Jorge Luiz Ammon Andrada, Novo Rumo Participações Ltda., Realeza Participações Ltda. Participam do quadro social também L. A. J. e L. L. C., integrantes do Grupo Constantino e do Grupo Ammon, além do grupo Capuano. 



    A prova colacionada aos autos, aliada à jurisprudência deste Regional sobre o tema, é suficiente para deferimento da pretensão. [...]” (eDoc 11, pp. 2-3).



    A suspensão do trâmite da execução foi inicialmente deferida pelo TST (eDoc 17). Porém, diante do posterior cancelamento da ordem, houve evidente desrespeito à decisão paradigma, eis que descumpriu-se a determinação de sobrestamento nacional dos processos que discutam a matéria contida no tema 1.232 da repercussão geral. Nesse sentido: Rcl 61.735, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 06.09.2023; Rcl 61.935, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 04.09.2023; Rcl 61.461, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25.08.2023; e Rcl 61.634, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 22/08/2023, esta última assim ementada:



    "RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO: CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232, CONFIGURADA: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE."



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para determinar a suspensão do Processo nº. 0061000-28.2005.5.02.0007, até ulterior pronunciamento desta Corte nos autos do RE 1.387.795, paradigma do tema 1.232 da repercussão geral.



    Encaminhe-se cópia desta decisão à autoridade reclamada para juntada nos autos originais e ciência da parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente